Tribunal: TJMT
Processo: 1014061-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Vistos etc.
I – Ação Rescisória proposta por GIUSEPPE CASTELLI e CLARICE BERTOLANI em desfavor de ESPÓLIO registrado(a) civilmente como CARLOS PERAZOLO NETO e ESPÓLIO DE JOSÉ MOACYR RAMOS, representado por JOSE ALBERTO ZANETTE RAMOS, objetivando a rescisão do acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 0001230 -26.2004.8.11.0044, julgado pela 2a Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça.
II – O §1o do art. 16 do Regimento Interno estabelece que “As ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado e as da 3a e 4a Câmaras Cíveis Isoladas pela 1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo.”
III – Com essas considerações, determino a distribuição desta Ação Rescisória à 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça em estrita observância ao disposto no art. art. 16, §1o, do Regimento Interno.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= relator =